Tribunal: TJES
Processo: 0020704-61.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Nulidade; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020704-61.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

APELADO: SILMAR NEITZEL e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou improcedente a querela nullitatis insanabilis ajuizada para declarar nula sentença originária, consubstanciada em alegações de citação inválida e ilegitimidade passiva ad causam.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência do nome do edifício no endereço de citação configura nulidade processual; (ii) definir se a Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda. detinha legitimidade passiva para figurar no polo da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do nome do edifício no endereço de citação não compromete a validade do ato citatório, pois o endereço indicado foi suficiente para a entrega da correspondência, conforme entendimento do art. 248, § 4º, do CPC, e pela ausência de comprovação de prejuízo por parte da apelante.

4. O ônus da prova sobre a alegada inexistência de vínculo jurídico entre a apelante e os fatos objeto da demanda originária não foi cumprido, sendo constatada a atuação da empresa no stand de vendas onde ocorreram as negociações.

5. A querela nullitatis insanabilis pressupõe vícios insanáveis, o que não ficou demonstrado no caso, uma vez que as alegações da apelante carecem de suporte probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência do nome do edifício no endereço de citação não compromete a validade do ato citatório, pois o endereço indicado foi suficiente para a entrega da correspondência, conforme entendimento do art. 248, § 4º, do CPC, e pela ausência de comprovação de prejuízo por parte da apelante.

2. O ônus da prova quanto à inexistência de vínculo jurídico ou defeito na citação cabe à parte que os alega.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 248, § 2º e § 4º; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1252902/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.10.2011; TJSP, Apelação Cível nº 1074645-43.2018.8.26.0100, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 07.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença proferido pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “Querela Nullitatis Insanabilis” ajuizada em face de
SILMAR NEITZEL E PAMELLA CRYSTINE DOS REIS NEITZEL,
visando a declaração de nulidade de sentença proferida nos autos do processo tombado sob o nº 0018776-51.2013.8.08.0048, julgou improcedente o pleito autoral. Outrossim, condenou a parte autora, ora recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a parte Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
“a sentença monocrática de fls., ora atacada, foi por demais superficial, e pior, se baseou em premissa equivocada e sem qualquer documento, que acabou criando um vínculo inexistente entre a Empresa apelante e a Empresa JMG IMÓVEIS e ou apelados”;
(ii)
“inexiste qualquer documento contido nos autos firmado entre a empresa apelante e a Empresa JMG Imóveis, assim como, e principalmente, entre a empresa apelante e os apelados”;
(iii)
“Os apelados, na ação principal nº 0018776-51.2013.8.08.0048, forjaram uma citação da ora apelante, assim como, e principalmente uma ligação entre a apelante e a Empresa JMG Imóveis, apenas e tão somente, utilizando fotografia de um antigo espaço utilizado pela apelante como stand de vendas, que ainda continha o nome da empresa apelante plotado na frente do espaço, para validar a suposta legitimidade passiva da ora apelante”;
(iv)
“INEXISTE qualquer documento assinado pela apelante para tanto com a Empresa JMG Imóveis, assim como, com os próprios apelados”;
(v)
“a Empresa JMG Imóveis, utilizou por um curto espaço de tempo (cerca de 3 meses) o antigo espaço utilizado pela apelante como stand de vendas, através de um contrato verbal de comodato, para comercializar o seu produto, ou seja, a CONTRUÇÃO de residências unifamiliares na região”;
(vi)
“quem vendeu o lote de terreno aos apelados, objeto de todo o imbróglio ocorrido, segundo consta no contrato de compra e venda de folhas 29/31, foram os Senhores EDSON ALMElDA DE SOUZA e sua esposa ELIZETE LOPES DE SOUZA, ou seja, NADA TEM A EMPRESA CRISTAL com tal venda”;
(vii)
“O que determina necessidade de revisão da sentença do processo PRINCIPAL, para correta análise dos documentos anexados pelos próprios apelados no processo principal (prova emprestada a esta demanda), ante a completa NULIDADE ABSOLUTA, por ilegitimidade passiva ad causam da Empresa apelante para figurar no polo passivo da demanda principal como co-responsável pelo contrato de empreitada firmado, por algo que não participou, não vendeu, enfim, nada tem haver com o objeto da presente demanda principal”;
(viii)
“a alegação da apelante da não citação validade [sic] se dá, não pelo endereço, e sim, pela falta de complementação do endereço (PRÉDIO COMERCIAL - ED. PRESIDENTE KENEDY), uma vez que, no mesmo endereço existem dois prédios RESIDENCIAIS, com portarias distintas, cada uma voltada para um lado do mesmo complexo”;
(ix)
“independentemente do mesmo condomínio (PRESIDENTE KENNEDY) este tem duas torres (nas extremidades) composto de unidades RESIDENCIAIS, e uma unidade (no meio com apenas 7 andares) de UNIDADES COMERCIAIS - salas, sendo que nada parte do condomínio tem sua portaria individual e separada uma das outras”;
(x)
“resta claro que a falta de complementação do endereço fornecido pelos apelados é que causou a nulidade da citação, face a não ter sido entregue pelos correios na portaria correta”;
(xi)
“Outro ponto que salta aos olhos é o argumento trazido contido no artigo 248 §2º dp CPC, uma vez que, não se pode sequer confirmar com exatidão de quem se trata a pessoa que consta a assinatura no referido AR de devolução, pois não trata de funcionária condomínio, ante a falta de carimbo ou identificação mais exata, só restando apenas um nome posto naquele documento”;
(xii)
“a empresa CRISAL é muito conhecida na região, e jamais poderia ser confundida ou até mesmo, desconhecida na localidade Centro, não se justificando a citação realizada em prédio diverso daquele onde localizada a Empresa”;
(xiii)
“Como se vê dos autos, a citação da ora apelante se deu por meio postal, e foi enviada para endereço INCOMPLETO da empresa apelante, e por tal motivo não fora recebida”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença recorrida, a fim de que os pedidos formulados na
Querelas Nulitatis
sejam julgados procedentes, declarando a nulidade absoluta por ilegitimidade passiva ad causam da Empresa CRISTAL, decretando a extinção da demanda principal em face da empresa apelante, bem como pela falta de citação válida da empresa apelante, ante o endereço incompleto apresentado pelos apelados.

Contrarrazões apresentadas por
SILMAR NEITZEL E PAMELLA CRYSTINE DOS REIS NEITZEL
às fls. 117-1126.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença proferido pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “Querela Nullitatis Insanabilis” ajuizada em face de
SILMAR NEITZEL E PAMELLA CRYSTINE DOS REIS NEITZEL,
visando a declaração de nulidade de sentença proferida nos autos do processo tombado sob o nº 0018776-51.2013.8.08.0048, julgou improcedente o pleito autoral. Outrossim, condenou a parte autora, ora recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Antes, porém, convém tecer considerações acerca da questão posta em juízo.

Na origem,
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ajuizou “QUERELA NULLITATIS INSANABILIS” em face de
SILMAR NEITZEL
e
PAMELA CRITINE DOS REIS NEITZEL
objetivando a declaração de nulidade de sentença proferida nos autos do processo nº 0018776-51.2013.8.08.0048, que julgou procedente a pretensão dos ora autores, a fim de condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 27.800,00 a título de devolução de parcelas pagas para a CEF, o pagamento de R$ 33.600,00 a título de multa diária de R$100,00 e R$ 10.000,00 a título de danos morais e 15% de honorários advocatícios.

Para tanto, alegaram que os demandados informaram o endereço do autor de forma incompleta, causando nulidade da citação, sendo incluída também, como se vendedora do lote fosse, sendo o caso de ilegitimidade passiva ad causam.

Aduziu ainda que quem realizou a venda do lote de terreno foram os senhores EDSON ALMEIDA DE SOUZA e ELIZETE LOPES DE SOUZA, narra que ao analisar os documentos constatou que toda a negociação e obtenção de financiamento foi realizada junto com a CEF pela JMG IMÓVEIS, sendo o contrato da CEF assinado e registrado contante as folhas 37/68 onde constam os vendedores EDSON e ELIZETE e compradores os demandados da presente ação.

Argumentou que o ato citatório ocorreu de forma errônea, não qualificando totalmente a sede da empresa, deixando de apresentar o nome do Edifício, pois no mesmo local existem dois prédios residenciais.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a suspensão do processo originário até a decisão do presente. Ainda, pugnou, ao final, pela declaração de nulidade absoluta por ilegitimidade passiva as causam da empresa cristal e falta de citação válida ante o endereço incompleto.

Ao analisar o pleito liminar, o juízo de origem indeferiu o pedido inicial e determinou a citação dos requeridos.

Após ter sido devidamente citado, a parte contrária apresentou peça contestatória às fls. 39-49, arguindo preliminarmente a incorreção do valor da causa e ao final a improcedência do pedido, eis que em outros processos a demandante foi devidamente citada através do mesmo endereço apresentado na inicial da ação originária. Além disso, alegou que os demandados se dirigiram ao stand de vendas da requerente para realizar o contrato, sendo informados, na época, que tratavam-se de empresas ali estabelecidas, de mesmo grupo.

Às fls. 65/66 os demandados requereram o deferimento da assistência judiciária gratuita.
Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença julgando improcedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Do julgamento antecipado da lide

O feito comporta pronto julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria
sub judice
não demanda a produção de outras provas, além da documental, já carreadas aos autos.

Deve o magistrado sentenciante, no processo judicial, rumo à solução do litígio, percorrer, em elaboração progressiva, numa ordem lógica de prejudicialidade, de sorte que o enfrentamento das questões palmilhe pelos pressupostos de existência e desenvolvimento da relação processual, pelas condições do exercício regular da ação judicial e, por fim, alcance o mérito, o bem da vida perscrutado.

2.2. Da inépcia da petição inicial devido a ausência de valor da causa

Os demandados alegaram em contestação que a peça de ingresso é inepta, sob o fundamento de que ausente o valor da causa, sendo item indispensável a propositura da ação.

A inépcia da inicial está prevista nos §§ 1º e 2º do art. 330 do CPC, e somente é verificada quando a petição inicial não estiver apta a ser processada, devido a sua inaptidão, em razão de vícios que a tornam confusa, contraditória, absurda, incoerente; ou por lhe faltarem os requisitos exigidos pela lei, dentre eles, o valor da causa.

In caso, a parte autora, inicialmente, deixou de inserir o valor da causa na inicial, contudo, observa-se, no entanto, que inicialmente a ação fora proposta no processo originário de nº 0018776-51.2013.8.08.0048, assim, ao desentranhar a petição, requereu conforme fl. 22, a inclusão do valor da causa, realizando seu pagamento às fls. 30/31.

Assim,
não acolho
a preliminar de inépcia da inicial

Não havendo outras preliminares/irregularidades a serem analisadas, razão porque, adentro ao mérito, não sem antes referendar que o julgador não está obrigado a se reportar a todos os fundamentos e teses apontadas pelas partes nem a analisar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado por aqueles. Deve, sim, analisar a partir do seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

Conforme narrado, a pretensão do autor é anular sentença de processo nº 0018776-51.2013.8.08.0048 em razão da ilegitimidade passiva ad causam e invalidade da citação.

Em contestação, a parte demandada arguiu que não houve citação inválida e a parte autora é parte legítima eis que a compra foi feita entre requerente e requerido, em seu stand de vendas.

O Superior Tribunal de Justiça definiu que “
[...] 2. O cabimento da 'querela nullitatis insanabilis' é indiscutivelmente reconhecido em caso de defeito ou ausência de citação, se o processo correu à revelia [...]. Todavia, a moderna doutrina e jurisprudência, considerando a possibilidade de relativização da coisa julgada quando o 'decisum' transitado em julgado estiver eivado de vício insanável, capaz de torná-lo juridicamente inexistente, tem ampliado o rol de cabimento da 'querela nullitatis insanabilis'. Assim, em hipóteses excepcionais vem sendo reconhecida a viabilidade de ajuizamento dessa ação, para além da tradicional ausência ou defeito de citação, por exemplo: (i) quando é proferida sentença de mérito a despeito de faltar condições da ação; (ii) a sentença de mérito é proferida em desconformidade com a coisa julgada anterior; (iii) a decisão está embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo eg. Supremo Tribunal Federal. [...]
” (STJ- REsp: 1252902 SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, data de publicação: 24.10.2011).

Inicialmente, de uma detida análise dos autos, verifica-se que apesar da citação, realizada por AR, inexistir o nome do Edifício, conforme é possível observar à fl. 18, contendo somente “sls 01 a 05”, não é de praxe a exigência de indicação do nome do prédio, eis que já contem o número das salas e o número do Edifício. Observa-se, inclusive na inicial, à fl. 02, que a parte autora não incluiu o referido nome do Edifício ao informar seu endereço.

Ainda, acerca da ilegitimidade passiva ad causam verifica-se que apesar de inexistir menção a demandante no contrato de compra e venda no processo originário, é possível observar no referido processo, especialmente às fls. 23/24, 33, a participação da parte autora, inclusive observa-se que o Sebastião Gomes trabalhava com a demandante, por isso, a alegação não merece respaldo.

Assim, os argumentos da parte demandante não coadunam com as provas acostadas aos autos, bem como nos autos do processo originário, inexistindo a possibiliadde de declaração de nulidade da sentença do processo nº 0018776-51.2013.8.08.0048.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - QUERELA NULLITATIS INSANABILIS – CITAÇÃO – NULIDADE - Pretensão de que seja reconhecida a nulidade da citação realizada na ação indenizatória – Descabimento - Citação que deve ser tida como válida, tendo sido realizada no endereço indicado pela autora em diversos documentos e também em sua qualificação fornecida em outro processo - Citação postal aperfeiçoada nos termos do parágrafo 4º, do artigo 248 do CPC – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1074645-43.2018.8.26.0100; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018)

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos insertos na inicial.

CONDENO
a requerida ainda ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados dos requeridos, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Por consequência, dou por
EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Irresignada, a parte Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
“a sentença monocrática de fls., ora atacada, foi por demais superficial, e pior, se baseou em premissa equivocada e sem qualquer documento, que acabou criando um vínculo inexistente entre a Empresa apelante e a Empresa JMG IMÓVEIS e ou apelados”;
(ii)
“inexiste qualquer documento contido nos autos firmado entre a empresa apelante e a Empresa JMG Imóveis, assim como, e principalmente, entre a empresa apelante e os apelados”;
(iii)
“Os apelados, na ação principal nº 0018776-51.2013.8.08.0048, forjaram uma citação da ora apelante, assim como, e principalmente uma ligação entre a apelante e a Empresa JMG Imóveis, apenas e tão somente, utilizando fotografia de um antigo espaço utilizado pela apelante como stand de vendas, que ainda continha o nome da empresa apelante plotado na frente do espaço, para validar a suposta legitimidade passiva da ora apelante”;
(iv)
“INEXISTE qualquer documento assinado pela apelante para tanto com a Empresa JMG Imóveis, assim como, com os próprios apelados”;
(v)
“a Empresa JMG Imóveis, utilizou por um curto espaço de tempo (cerca de 3 meses) o antigo espaço utilizado pela apelante como stand de vendas, através de um contrato verbal de comodato, para comercializar o seu produto, ou seja, a CONTRUÇÃO de residências unifamiliares na região”;
(vi)
“quem vendeu o lote de terreno aos apelados, objeto de todo o imbróglio ocorrido, segundo consta no contrato de compra e venda de folhas 29/31, foram os Senhores EDSON ALMElDA DE SOUZA e sua esposa ELIZETE LOPES DE SOUZA, ou seja, NADA TEM A EMPRESA CRISTAL com tal venda”;
(vii)
“O que determina necessidade de revisão da sentença do processo PRINCIPAL, para correta análise dos documentos anexados pelos próprios apelados no processo principal (prova emprestada a esta demanda), ante a completa NULIDADE ABSOLUTA, por ilegitimidade passiva ad causam da Empresa apelante para figurar no polo passivo da demanda principal como co-responsável pelo contrato de empreitada firmado, por algo que não participou, não vendeu, enfim, nada tem haver com o objeto da presente demanda principal”;
(viii)
“a alegação da apelante da não citação validade [sic] se dá, não pelo endereço, e sim, pela falta de complementação do endereço (PRÉDIO COMERCIAL - ED. PRESIDENTE KENEDY), uma vez que, no mesmo endereço existem dois prédios RESIDENCIAIS, com portarias distintas, cada uma voltada para um lado do mesmo complexo”;
(ix)
“independentemente do mesmo condomínio (PRESIDENTE KENNEDY) este tem duas torres (nas extremidades) composto de unidades RESIDENCIAIS, e uma unidade (no meio com apenas 7 andares) de UNIDADES COMERCIAIS - salas, sendo que nada parte do condomínio tem sua portaria individual e separada uma das outras”;
(x)
“resta claro que a falta de complementação do endereço fornecido pelos apelados é que causou a nulidade da citação, face a não ter sido entregue pelos correios na portaria correta”;
(xi)
“Outro ponto que salta aos olhos é o argumento trazido contido no artigo 248 §2º dp CPC, uma vez que, não se pode sequer confirmar com exatidão de quem se trata a pessoa que consta a assinatura no referido AR de devolução, pois não trata de funcionária condomínio, ante a falta de carimbo ou identificação mais exata, só restando apenas um nome posto naquele documento”;
(xii)
“a empresa CRISAL é muito conhecida na região, e jamais poderia ser confundida ou até mesmo, desconhecida na localidade Centro, não se justificando a citação realizada em prédio diverso daquele onde localizada a Empresa”;
(xiii)
“Como se vê dos autos, a citação da ora apelante se deu por meio postal, e foi enviada para endereço INCOMPLETO da empresa apelante, e por tal motivo não fora recebida”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença recorrida, a fim de que os pedidos formulados na
Querelas Nulitatis
sejam julgados procedentes, declarando a nulidade absoluta por ilegitimidade passiva ad causam da Empresa CRISTAL, decretando a extinção da demanda principal em face da empresa apelante, bem como pela falta de citação válida da empresa apelante, ante o endereço incompleto apresentado pelos apelados.

Contrarrazões apresentadas por
SILMAR NEITZEL E PAMELLA CRYSTINE DOS REIS NEITZEL
às fls. 117-1126.

Pois bem.

Pelo que consta dos autos n. 0018776-51.2013.8.08.0048, objeto da Querelas Nulitatis, o endereço de citação da empresa Apelada foi o seguinte (fl. 98):

O Aviso de Recebimento constante à fl. 101 dos autos n. 0018776-51.2013.8.08.0048 contém a assinatura do recebedor e o documento de identidade do recebedor:

Dessa forma, em primeiro plano, observa-se que o endereço constante no AR juntado à fl. 101 do processo originário inclui as informações detalhadas de rua, número e salas ocupadas pela empresa apelante: "Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 40, sobreloja, salas 01/05, Centro, Vitória/ES", ao passo que tal descrição é suficiente para identificar precisamente o local de entrega.

Como bem pontuado pela MM. Juíza de Direito, “apesar da citação, realizada por AR, inexistir o nome do Edifício, conforme é possível observar à fl. 18, contendo somente “sls 01 a 05”, não é de praxe a exigência de indicação do nome do prédio, eis que já contém o número das salas e o número do Edifício”.

Para averiguar com mais clareza a questão posta em juízo, realizei consulta no sistema
PJe
para buscar outros processos em que a parte autora, ora apelante, versa como requerida para verificar como as citações têm sido realizadas e se estas tem sido exitosas.

Ao cotejar os autos tombados sob o n. 5009505-35.2023.8.08.0030, verifica-se que o AR juntado naquela ação contém o mesmo endereço

informado, ao passo que a citação, de igual modo, foi exitosa:

Em outra ação (tombada sob o n. 0024971-42.2019.8.08.0048) ajuizada pela própria parte autora/apelante, verifica-se que a peça vestibular, ao qualificar o endereço da empresa, faz menção ao endereço da mesma forma (sem qualquer outro complemento), vejamos:

Verifica-se, portanto, que a alegação quanto à incompletude do endereço não encontra qualquer respaldo.

Em evolução, o artigo 248, § 2º, do CPC, estabelece que, tratando-se de pessoa jurídica, será válida a entrega a pessoa com poderes de gerência ou responsável pelo recebimento de correspondências.
Importante ressaltar que, nos termos do § 4º do mesmo artigo, presume-se válida a entrega do AR em se tratando de pessoa jurídica,
salvo prova em contrário
. Tal prova, contudo,
não foi produzida pela parte autora/apelante
.

Ademais, nos autos de outros processos mencionados, a apelante foi citada com sucesso no mesmo endereço, o que corrobora a validade da citação realizada.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, a apelante argumenta que não possui relação com os fatos que ensejaram a demanda originária. No entanto, os elementos constantes nos autos do processo originário demonstram que a empresa apelante estava diretamente vinculada à relação jurídica subjacente, especialmente por meio de seu stand de vendas, local em que as negociações foram realizadas, conforme bem destacado na sentença recorrida.

A ausência de contratos firmados diretamente entre a apelante e os recorridos não exclui a sua participação na relação jurídica, sendo tal circunstância suficiente para justificar a sua inclusão no polo passivo da demanda principal.
Nada obstante, apesar das alegações trazidas à baila pela parte recorrente, não trouxe qualquer prova, especialmente acerca do argumento de que a Empresa JMG Imóveis teria apenas utilizado, por um curto espaço de tempo (cerca de 3 meses), o antigo espaço utilizado pela apelante como stand de vendas, limitando-se a dizer que tal uso foi derivado de um contrato verbal de comodato, sem trazer qualquer elemento de prova capaz de sustentar tal alegação.

Portanto, considerando que a empresa autora, ora apelante, limitou-se a alegações vazias, sem suporte probatório ou fundamento jurídico robusto, não encontro elementos para acolher as teses recursais trazidas pelo recurso ora analisado.

O ônus da prova, como se sabe, compete a quem alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, sem elementos que demonstrem o vício na citação ou a inexistência de vínculo jurídico, não há como acolher o pedido recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo pela empresa autora (sucumbente), nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte requerida para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar